Tribunal: TJSP
Processo: 1056818-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Iniciativa do comprador. Sentença de parcial procedência condenou a requerida a restituir 80% dos valores pagos pela autora, descontados eventuais valores pagos a título de corretagem, IPTU, taxa de conservação do imóvel e contribuição social, além de taxa de fruição do imóvel de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Iniciativa do comprador. Sentença de parcial procedência condenou a requerida a restituir 80% dos valores pagos pela autora, descontados eventuais valores pagos a título de corretagem, IPTU, taxa de conservação do imóvel e contribuição social, além de taxa de fruição do imóvel de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Insurgência da ré. Pleiteia a aplicação das previsões contidas no contrato e na Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), com a fixação do percentual de retenção sobre o valor do contrato, a incidência de taxa de fruição do imóvel desde a imissão dos compradores na posse e a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC. JULGAMENTO. Direito de retenção do vendedor deve se dar sobre os valores efetivamente pagos, sob pena de abusividade. Valor suficiente para custeio das despesas administrativas, considerando o pagamento da importância de mais de trinta e sete mil reais. Entendimento em conformidade com a jurisprudência do E. STJ e desta C. Câmara. Afastado o pedido de extensão do período de cobrança da taxa de fruição. Cláusula abusiva, nos termos da legislação consumerista. Terreno sem edificação, que não sofreu efetiva ocupação ou trouxe qualquer proveito econômico ao adquirente. Ao contrário, a natural valorização dos bens imóveis é vantagem da requerida, que recebe o bem de volta para comercialização. Acolhimento quanto à modificação da base de fixação dos honorários de sucumbência, para atender ao disposto no art. 85, § 2o, CPC. Sentença parcialmente. Recurso provido em parte.